Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-21.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007079-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VERONICE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 020.604.061-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VERONICE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 020.604.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), VERONICE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 020.604.061-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o fornecimento solidário de medicamento oncológico pelos entes públicos e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para demandas envolvendo medicamentos de alta complexidade; (
ii
) saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública; e (
iii
) saber qual o critério adequado para fixação de honorários em ações de saúde.

III. R
azões de decidir

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre todos os entes federados, independentemente da complexidade do tratamento, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

4. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda
contra ente
público, nos termos do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

5. Em ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se os parâmetros do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. D
ispositivo e tese

6. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido para majorar honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre todos os entes federados, independentemente da complexidade do tratamento. 2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas
contra entes
públicos. 3. Em ações de saúde, os honorários advocatícios são fixados por equidade, observados os parâmetros legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196 e 197; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 5.3.2015; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.6.2023; STJ, Tema 1313; STF, RE n. 1446310 CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 2.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
pelo Município de Rondonópolis e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela
2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão recorrida determinou ao Município de Rondonópolis e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento solidário do medicamento
palpociclibe
125mg, na dosagem de 1 comprimido ao dia por 3 semanas, a cada 4 semanas, até a progressão da doença, enquanto houver prescrição médica para tratamento oncológico da demandante. A sentença fixou honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.000,00 em favor da Defensoria Pública, sendo cada requerido responsável por 50% do valor.

Nas razões recursais, o Município de Rondonópolis sustenta: i) ausência de interesse processual da demandante por inexistir comprovação de negativa de fornecimento pela rede pública especializada;
ii
) ilegitimidade passiva do ente municipal, argumentando competência exclusiva das unidades de alta complexidade oncológica;
iii
) inobservância da descentralização dos serviços públicos conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 793;
iv
) violação ao princípio da supremacia do interesse público; v) inadmissibilidade de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões a apelação do ente municipal alegando a responsabilidade solid
aria do Município e a dupla oneração ao Estado, devido aos repasses constitucionais obrigatórios e a condenação judicial direta. Requereu o im
provimento do apelo.

A Defensoria Pública, na qualidade de terceiro prejudicado,
também apresentou apelação
insurg
indo
-se
,
especificamente
,
contra o valor dos honorários advocatícios fixados. Argumenta que o valor da causa foi adequadamente estabelecido em R$ 150.960,00, não configurando hipótese de aplicação da equidade. Sustenta violação ao Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça e requer majoração dos honorários para percentual não inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado
apresentou contrarrazões arguindo não ser cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública por força da Súmula 421 do STJ e requerendo o não provimento do recurso.

O Município, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a necessidade de sobrestamento do feito por força do
Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas n.
1023732-44.2022.8.11.0000
. Subsidiariamente requereu que os honorários sejam direcionados exclusivamente ao Estado, por força do
principio
da causalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
R
ONDONÓPOLIS

Preliminar - A
usência de interesse processual

A alegação de ausência de interesse processual não merece prosperar. O interesse de agir manifesta-se pela tríade necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pleiteada. No caso vertente, demonstra-se inequívoca a necessidade da intervenção judicial ante a recusa administrativa
(ID de origem 113492024)
no fornecimento do medicamento prescrito para tratamento oncológico, configurando situação de risco à vida que justifica plenamente a provocação do Poder Judiciário.

A resistência do ente público à pretensão da demandante caracteriza pretensão resistida, elemento configurador do interesse processual, não havendo que se falar em carência de ação.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Preliminar -

I
legitimidade passiva do município

A argumentação de ilegitimidade passiva fundamentada na suposta competência exclusiva das unidades de alta complexidade em oncologia não encontra respaldo no ordenamento jurídico constitucional. O fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde constitui dever solidário de todos os entes federados, conforme estabelecido pelo art. 196 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, consolidado no RE 855.178, fixou entendimento definitivo sobre a matéria:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A responsabilidade solidária não se afasta pela circunstância de o medicamento pertencer à alta complexidade, pois tal classificação refere-se apenas à organização administrativa interna do Sistema Único de Saúde, não constituindo óbice à legitimidade passiva de qualquer ente federado. A sentença recorrida adequadamente direcionou o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso, observando a hierarquia administrativa do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

Desta feita, também
rejeito
a preliminar i
legitimidade
.

Mérito

Supremacia do
i
nteresse
p
úblico

A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes e da supremacia do interesse público não se sustenta. A atuação judicial para garantir direitos fundamentais constitucionalmente assegurados não representa indevida intromissão do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas sim cumprimento do dever constitucional de proteção aos direitos fundamentais.

O direito individual à saúde integra o núcleo essencial dos direitos sociais, cuja efetivação não pode ser obstaculizada por argumentos de natureza meramente orçamentária ou administrativa. A vida e a saúde constituem valores jurídicos que precedem considerações de conveniência administrativa.

A propósito:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES .
CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
1. O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, asseverou que “revela-se de extrema gravidade o caos da saúde pública vivenciado no município de Várzea Alegre, notadamente em virtude da ausência de efetivo controle de zoonoses, fato que acarretou a contaminação de várias pessoas pela leishmaniose visceral, havendo notícias, inclusive, do óbito de uma criança” (fl. 15, Doc. 4). 3. As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, RE n. 1446310 CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Primeira Turma,

j.
2
.
10
.
2023)

Honorários advocatícios em favor da
D
efensoria
P
ública

A insurgência contra a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002, consolidado no RE 1.140.005/RJ, estabeleceu tese vinculante esclarecendo definitivamente a questão:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

A Emenda Constitucional n. 80/2014 não alterou a natureza jurídica da Defensoria Pública como instituição autônoma e independente, mantendo-se a distinção entre a pessoa jurídica defendida e a instituição
defensorial
. Inexiste, portanto, confusão entre credor e devedor que justifique a isenção de honorários sucumbenciais.

Ante todo o exposto, o improvimento do recurso do ente municipal é a medida que se impõe.

APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Preliminar - Suspensão do julgamento

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de suspensão do feito em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, suscitada pelo Município de Rondonópolis em suas contrarrazões.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Critério de fixação dos honorários advocatícios

A irresignação da Defensoria Pública merece acolhimento parcial. A controvérsia central refere-se ao critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público.

Como exposto anteriormente, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, estabeleceu orientação específica para esta matéria.

A tese firmada reconhece a natureza especial das demandas de saúde, nas quais o valor da prestação buscada não se traduz em proveito econômico ao postulante. O preço da terapêutica não constitui benefício patrimonial transferível, mas sim necessidade vital para preservação da vida e saúde do demandante.

O critério equitativo permite adequada valoração de fatores como o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, a natureza e importância da demanda, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, conforme preconiza o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Valor dos honorários e parâmetros para majoração

Embora seja adequado o critério equitativo, o valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se aquém da razoabilidade exigida para adequada remuneração dos serviços prestados. A fixação dos honorários por equidade deve observar os parâmetros do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, tratando-se de demanda envolvendo direito fundamental à vida e à saúde, com obtenção de resultado exitoso em favor da assistida, mostra-se adequada a majoração dos honorários para R$ 3.000,00, valor que melhor retribui o trabalho desenvolvido sem onerar excessivamente os entes públicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis/MT e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025